Tribunal: TJDFT
Processo: 0746162-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0746162-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: BARBARA GREGORINO LOPES, LOURDES DAS GRACAS ALVES LOPES, JAIR LOPES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da execução movida pelo ora agravante em desfavor de BÁRBARA GREGORIANO LOPES e OUTROS, indeferiu o pedido de penhora de percentual do salário de um dos executados, JAIR LOPES. Informa o agravante que ajuizou ação de execução, em face da inadimplência de Cédula de Crédito Bancário - Financiamento para aquisição de bens e/ou serviços, no valor de R$ 43.752,84 (quarenta e três mil, setecentos e cinquenta e dois reais e oitenta e quatro centavos). Esclarece que foram realizadas diversas diligências no processo a fim de localizar bens ou valores para a quitação do débito exequendo, contudo, nenhuma delas restou frutífera, razão pela qual pleiteou o bloqueio de percentual dos proventos percebidos por um dos executados, Jair Lopes, servidor público aposentado. Salienta que o decisum indeferindo o pleito acima pode acarretar grave prejuízo para o agravante, vez que fere o princípio constitucional do devido processo legal e da legalidade, bem como seu direito líquido e certo, além dos princípios, da isonomia, da lógica e economia. Destaca que a efetividade do processo, fundamentada na Constituição Federal, objetiva garantir o pagamento do débito, autorizando o deferimento da medida requerida. Colaciona jurisprudência no sentido da tese defendida e defende a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que observada a garantia do mínimo existencial do devedor, nos termos dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça citados. Insiste na legalidade do pedido de penhora, sustentando que o risco de lesão grave e de difícil reparação se encontra na possibilidade de não recebimento do seu crédito. Requer, in limine, o deferimento do pedido de penhora de percentual dos proventos do agravado Jair, com a consequente expedição de ofício ao órgão pagador. No mérito, pugna pela reforma da decisão impugnada, autorizando-se a penhora nos termos da fundamentação. Preparo regular (ID 52858978 e 52858979). É a síntese do que interessa. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). O agravante fundamenta a pretendida antecipação da tutela recursal no risco de lesão grave e dano irreparável consistente na possibilidade de não recebimento do débito exequendo. Eis o teor da decisão impugnada, verbis: Trata-se de ação de execução de título extrajudicial, partes qualificadas. O exequente requer a constrição de parte dos rendimentos mensais do executado JAIR LOPES (ID 170846646). DECIDO. É incontroverso que os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (art. 833, inciso IV do CPC/15). Não se trata de regra absoluta, pois a legislação admite restrições quando o crédito perseguido for para o pagamento de pensão e de prestação alimentícia (art. 833, § 2o do CPC). O caso em análise não se enquadra nessas exceções, razão pela qual indefiro o pedido de bloqueio da verba salarial do devedor. Volvam-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da Decisão ID 152432883. Recordo que, nesse momento, se examina tão somente o pleito liminar de antecipação da tutela recursal, ou seja, a análise fica restrita à averiguação da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma cumulativa. No que diz respeito a probabilidade do direito, é certo que não se pode descartá-la, de pronto, vez que a jurisprudência tem, de fato, mitigado a regra da impenhorabilidade absoluta do salário, desde que preservado um mínimo para a sobrevivência digna do devedor e sua família, o que demanda uma análise casuística por este Colegiado. No entanto, o alegado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não se fazem presentes, não se mostrando viável a concessão do pleito liminarmente. Observa-se que a execução foi suspensa pela decisão de ID 152432883 - 1a instância, em 27 de março de 2023, momento em que determinado o arquivamento provisório dos autos, o que não inviabiliza o desarquivamento, a qualquer tempo, no caso de serem encontrados bens penhoráveis. Ademais, considerando a data do decisum que determinou a suspensão de 1 (um ano), prevista no 921, III, do CPC, e em se tratando de título executivo fundado em cédula de crédito bancária, tem-se que o termo final da prescrição intercorrente somente se dará no primeiro semestre de 2027, inexistindo risco, pelo menos, por mais quase quatro anos, de extinção do feito, sendo certo que a exigibilidade da dívida executada permanece preservada. Vale lembrar que o agravo de instrumento é um recurso de tramitação célere, inexistindo perigo de perecimento do direito à realização da medida pleiteada, no caso de provimento do recurso, evidenciando a ausência de risco ao resultado útil do processo. Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal requerida. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator